Tribunal: STF
Processo: ARE 1332656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA 



    Posto de combustível – Álcool – Metanol – Teor acima do tolerável – Inscrição Estadual – Cassação – Possibilidade:



    - Verificada que a cassação da eficácia da inscrição estadual é a penalidade legalmente aplicável, após regular processo administrativo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há ilegalidade a sanar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Com efeito, a análise ASF 000302/18, realizada pelo Instituto de Química da Unicamp, referente à amostra de álcool etílico hidratado, coletada no tanque nº 4, concluiu pela desconformidade do combustível, por apresentar teor de metanol de 1,2%, superior ao limite da tolerância, fixado em 0,7% (fls.38/39).



    A reanálise da amostra testemunha, realizada no IPT, também teve resultado desconforme às diretrizes traçadas pela ANP, pois o teor do metanol obtido no ensaio foi de 1,04%, também superior à margem de tolerância.



    In casu, a Portaria CAT 28/2005, expressamente, assegura ao estabelecimento flagrado comerciando combustível adulterado, o direito de defesa que, em se tratando de prova única e exclusivamente técnica, faculta ao comerciante a realização de ensaio na Amostra nº 2 (testemunha), com vistas a rechaçar o primeiro resultado obtido, sendo este o exato momento para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, até mesmo para garantir o direito à propositura de ação indenizatória em face da distribuidora, o que não se sucedeu.



    Realmente, a desconformidade do combustível coletado com as especificações técnicas acarreta a possibilidade de cassação da inscrição do contribuinte, conforme disposto no art.10 da Portaria CAT nº 28/05:



    (...)



    Na minuta do recurso, indicou inúmeros julgados deste Tribunal favoráveis à sua tese. Contudo, a desconformidade apurada no presente caso não foi ínfima. O limite especificado na Resolução ANP nº 19/2015 é de 0,5%, com tolerância máxima estabelecida pela ANP de 0,7%. O resultado encontrado na amostra testemunha foi de 1,04%, percentual muito superior à margem de tolerância (48%).



    A diferença encontrada somente seria considerada ínfima se o resultado da amostra estivesse muito próximo ao índice da tolerância.



    D'outro bordo, em momento algum a autora, ora apelante, negou haver combustível fora das especificações legais no seu estabelecimento, nada obstante seu esforço para sustentar a ausência de culpa e afirmar que a desconformidade detectada é tão irrisória que não gera prejuízo ao consumidor ou ao Fisco, tampouco vantagem econômica para a empresa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente